Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-39.2011.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000360-39.2011.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MACARIO DAS NEVES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUZIVEL RODRIGUES BEZERRA (VÍTIMA), SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 011.051.031-37 (ASSISTENTE), RAQUEL DA SILVA - CPF: 026.092.991-33 (ASSISTENTE), CARLOS PEREIRA - PM (ASSISTENTE), SD PM SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000360-39.2011.8.11.0010

RECORRENTE: ADRIANO MACARIO DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
[PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – VIABILIDADE – PRÉVIA DESAVENÇA CAUSADA PELA VÍTIMA – FUTILIDADE E SURPRESA NÃO IDENTIFICADAS – OFENDIDO GOLPEADO VÁRIAS VEZES COM UM FACÃO – MEIO CRUEL NÃO CARACTERIZADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se a conservação da sentença de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Os anteriores desentendimentos e animosidade, ainda mais provocados pela vítima contra o réu, afastam
as qualificadoras do motivo fútil e da impossibilidade de defesa.

A circunstância de o agente ter desferido vários golpes de facão na vítima, ocasionando a sua morte, não configura, em si, o emprego de meio cruel, sendo necessária a demonstração do intento de submetê-la a sofrimento desnecessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000360-39.2011.8.11.0010

RECORRENTE: ADRIANO MACARIO DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO MACARIO DAS NEVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2°, II, III e IV, do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição sumária do réu, sob o manto da legítima defesa, pois sua
“ atitude fora antecedida de injustas provocações da vítima, que não cessavam, inclusive se utilizando de facão”
.

Subsidiariamente, almeja a exclusão das qualificadoras, asseverando que: a)
“restou evidenciada a existência de acirrada animosidade anteriormente aos fatos, causada por atitude da vítima”
, o que afasta o motivo fútil e a surpresa; b) os golpes de facão não caracterizam o meio cruel.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000360-39.2011.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 02 de janeiro de 2011, por volta das 00h00min., na Rua Tocantins, nº 883, Bairro Santo Antônio, neste município e Comarca de Jaciara/MT, o réu ADRIANO Macário das Neves, com consciência e vontade, em razão de mera discussão banal e de forma desproporcional [motivo fútil], agindo de maneira inesperada [recurso que dificultou defesa da vítima], matou Ruzivel Rodrigues Bezerra, com diversos golpes de facão, atingindo-lhe no rosto, pescoço e braço, causado-lhe imenso sofrimento [motivo cruel], conforme Laudo de Necrópsia de fls. 24/29-IP, que foram a causa de sua morte.

Segundo consta, a vítima Ruzivel era vizinho da pessoa do réu ADRIANO.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local descritas acima, a vítima e o réu passaram a ter uma discussão banal, por motivo de somenos importância, sendo que aquela proferiu diversos xingamentos contra ADRIANO, ocasião em que a Sra. Silvana Rodrigues da Cruz, esposa da vítima, pediu que Ruzivel voltasse para sua casa, o que foi atendido.

Ocorre que, novamente a vítima dirigiu-se até a residência do réu e passou a proferir xingamentos contra ele, oportunidade em que ADRIANO sacou de um facão que trazia consigo – o que dificultou qualquer poder de defesa ou reação da vítima – e desferiu-lhe diversos golpes de faca, causando-lhe ferimentos que por sua natureza e sede foram causa de sua morte, conforme Laudo de Necrópsia de fls. 24/29-IP.

Ato contínuo, o réu evadiu-se do local. Apurou-se, outrossim, que o réu ADRIANO agiu por motivo fútil, eis que matou a vítima em razão de uma discussão banal e em razão de ter sido xingado, ou seja, de forma desproporcional entre seu ato homicida e sua causa, bem como com recurso que dificultou a defesa de Ruzivel, tendo em vista que este teve sua defesa/reação dificultada.

Agiu o réu, ainda, com meio cruel, consistente em desferir golpes de instrumento cortocontundente tanto contra a cabeça, como na região do pescoço e braço da vítima, proporcionando imenso sofrimento à Ruzivel.”

Não obstante a irresignação da Defensoria Pública, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária, calcada na tese de legítima defesa.

Quanto à materialidade delitiva, o Laudo Necroscópico aponta que o ofendido Ruzivel Rodrigues Bezerra apresentava as seguintes lesões:

“(...) cadáver apresenta ferimentos profundos provocados por arma branca (facão de corte de cana) nas regiões: braço direito internamente próximo a dobra do cotovelo, dois ferimentos em face a esquerda região maior profundos, pescoço a direita profundo evidenciando se os vasos da região, e perda de grande parte da face a direita, ausente. Todos profundos e atingindo vasos e artérias da região.”

No tocante à autoria, na delegacia, a convivente da vítima, Silvana Rodrigues da Cruz, narrou que:

“QUE convivia com ROZIVEL RODRIGUES BEZERRA há 12 (doze) anos, QUE no dia 02/01/2010, por volta de 00:15 horas, o seu esposo ROZIVEL pegou um facão e lhe chamou para que o acompanhasse até a residência de ADRIANO, residência essa que fica nos fundos de sua casa, em um terreno onde há mais 02 (duas) outras casas; QUE foi juntamente com o seu esposo ROSIVEL até a casa de ADRIANO e lá chegando o seu esposo disse a seguinte frase: “Filho de uma mãe, filho de uma égua, se você for homem sai para fora, que eu vou te pegar”; QUE ADRIANO respondeu dizendo: “Vai para a sua casa cara, eu não quero confusão com você, você está bêbado, depois a gente conversa a hora que você melhorar”; QUE ADRIANO depois de dizer isso para o seu esposo ROZIVEL, apagou as luzes e foi dormir; QUE disse para o seu esposo ROSIVEL que fosse embora, que deixasse isso de lado, que ADRIANO não queria confusão; QUE ao ouvir isso, o seu esposo ROZIVEL resolveu voltar para a sua casa; QUE passados uns 15 (quinze) minutos que havia retornado para a sua casa juntamente com ROZIVEL, o mesmo lhe chamou novamente para acompanhá-lo até a casa de ADRIANO; QUE disse para o seu esposo ROZIVEL que não fosse até a casa de ADRIANO, que evitasse confusão, porém, ROZIVEL estava muito nervoso e queria ir a todo custo até a residência de ADRIANO; QUE acompanhou ROZIVEL novamente até a casa de ADRIANO, e quando lá chegou, ROSIVEL começou a xingar ADRIANO novamente com palavras de baixo calão; QUE dessa vez que o seu esposo retornou até a casa de ADRIANO, ele não pegou o facão, foi com as mãos limpas; QUE ADRIANO acendeu a luz da sala da casa dele, abriu a porta e com 01 (facão) em punho foi em direção a ROSIVEL; QUE ADRIANO entrou em vias de fato com ROSIVEL, e nesse momento decidiu correr para a frente de sua casa; QUE quando chegou em frente à sua casa e olhou para trás, viu o seu esposo ROSIVEL caído ao chão, todo ensanguentado, agonizando; QUE depois da briga, ADRIANO fugiu do local tomando rumo ignorado; QUE quando olhou para trás para ver o seu esposo ROSIVEL caído ao chão, não mais viu ADRIANO, QUE não teve coragem de ir até próximo ao seu esposo ROSIVEL porque ele estava muito feio, com pedaço do rosto para um lado, braço cortado e etc.; QUE não teve forças nem para ligar para a polícia militar e nem para o SAMU; QUE a sua vizinha ligou para a polícia militar comunicando o fato; QUE minutos depois, a viatura da PM esteve no local, fez rondas pelas imediações e não conseguiu encontrar ADRIANO; QUE o SAMU chegou no local quase no mesmo instante da polícia militar, porém, já era muito tarde, o seu esposo ROSIVEL já havia falecido; QUE o que motivou o seu esposo ROSIVEL ir tirar satisfações com ADRIANO foi por causa de ciúmes doentio que ROSIVEL sentia por ADRIANO em relação a sua pessoa; QUE não sabe dizer porque o seu esposo ROSIVEL tinha tantos ciúmes de ADRIANO, porque nunca deu motivos para isso; QUE foi casada com ROSIVEL durante 12 (doze) anos, e dessa união tiveram 03 (três) filhos; QUE sempre dedicou a sua vida para a família, para os filhos e também para o seu esposo ROSIVEL; QUE acredita que isso tudo foi uma fatalidade; (...).”
(destacou-se) (ID: 158331678 – pág. 17/18)

Também na delegacia, a testemunha Raquel da Silva, vizinha do réu e da vítima, declarou que:

“(...) QUE no dia 01/01/2011, por volta das 11:40 horas, encontrava-se em sua residência que fica ao lado da casa de ROSIVEL RODRIGUES BEZERRA, quando escutou uma discussão entre ROSIVEL e a esposa dele, a senhora SILVANA; QUE nesse instante encontrava-se tomando banho em sua residência; QUE passados alguns minutos, foi para o seu quarto de dormir e comentou com o seu esposo que ROSIVEL estava batendo na porta de ADRIANO com um facão; QUE o seu esposo lhe disse que não preocupasse, porque logo eles iriam dormir; QUE logo em seguida em seguida o seu esposo dormiu; QUE enquanto cuidava de seus filhos para que eles dormissem, escutou ROSIVEL dizendo para ADRIANO a seguinte frase: “Você está chamando a polícia, você não é homem seu filho da puta; QUE não ouviu o que ADRIANO respondeu para ROZIVEL; QUE a polícia militar esteve no local e perguntou ROSIVEL quem estava jogando pedras na casa de ADRIANO; QUE ROSIVEL respondeu para os policiais militares dizendo que ninguém estava jogando pedras na casa de ninguém; QUE diante disso a polícia militar foi embora; QUE instantes depois que a polícia militar foi embora, a declarante foi para os seus aposentos para dormir; QUE cochilou por alguns minutos e acordou com ROSIVEL dizendo: “Você acordou né seu filho da puta”; QUE ficou assustada e saiu no terreiro de sua casa; QUE ao sair de dentro de sua casa, viu ROSIVEL saindo de dentro da casa dele e ouviu o mesmo dizer para a esposa dele, a senhora SILVAN, que ela havia escondido o facão dele; QUE chamou ROZIVEL para conversar, porém, ROSIVEL não atendeu o seu pedido e foi em direção a casa de ADRIANO; QUE ouviu ADRIANO dizendo para ROSIVEL: “Toma isso que você queria”; QUE gritou por diversas vezes para que ADRIANO parasse com aquilo, entretanto, ADRIANO continuava a agredir ROSIVEL; QUE ROZIVEL não disse sequer uma palavra; QUE do local onde mora, até o lugar onde aconteceu o fato na casa de ADRIANO, estava muito escuro e pelo fato de ser míope não viu com detalhes o que aconteceu; QUE ADRIANO depois que cometeu o homicídio, saiu normalmente pelos fundos das kitinetes, e mesmo assim ainda o ouviu dizer: “Terminei, tchau”; QUE entrou para o interior de sua casa correndo, acordou o seu esposo e disse a ele que ADRIANO tinha matado o ROSIVEL, também conhecido pela alcunha de “Neguinho”; QUE imediatamente foi até o local onde havia acontecido a briga juntamente com o seu esposo ao chegar lá, deparou-se com ROSIVEL caído ao chão agonizando, com uma parte do rosto de um lado e a outra parte do outro; QUE não aguentou ver aquela cena e saiu chorando em direção a sua casa; QUE ao chegar em sua casa ligou para o SAMU e também para a polícia militar; QUE algum tempo depois chegaram a viatura da polícia militar com o SAMU logo atrás acompanhando; QUE os atendentes do SAMU foram até o local onde encontrava-se ROSIVEL para dar-lhe os primeiros atendimentos, porém, quando eles chegaram para o atendimento, ROSIVEL já estava sem vida; QUE os policia militar fez rondas pela vizinhança no intuito de encontrar ADRIANO, entretanto, não lograram êxito; QUE não sabe dizer o que realmente motivou o homicídio, mas que segundo comentários seria por ciúmes que ROSIVEL tinha de sua esposa SILVANA com ADRIANO; (...)”. (destacou-se).”
(ID: 158331678 – pág. 20/21)

Em Juízo
, a convivente da vítima, Silvana Rodrigues da Cruz, revelou que:

(...) SILVANA: Eu tava,
só que eu não vi na hora que ele matou, eu tava dentro de casa na hora do acontecido, do homicídio, eu não vi no momento que ele matou
.

PROMOTORA: Vocês eram vizinhos, dona Silvana?

SILVANA: Isso, era, aham.

PROMOTORA: E como que era, a senhora já convivia bastante tempo com o Ruzivel?

SILVANA: Treze anos.

PROMOTORA:
O que que aconteceu naquele dia, teve alguma briga entre ele e o Adriano, como é que... o que que aconteceu, pra culminar na morte do Ruzivel?

SILVANA: Foi assim, ele bebeu, o Ruzivel
.

PROMOTORA: Quem? O Ruzivel bebeu?

SILVANA: É, aham, o Adriano não bebia não (...);
aí ele bebeu, pegou e foi lá na casa do Adriano, provocar o Adriano na casa dele, e o Adriano sempre pedindo, sempre pedindo pra ele ir pra casa e no outro dia, quando ele tivesse bom, eles conversava, só que o Ruzivel não quis acordo, continuou provocando, metendo o pé na porta do Adriano, jogando pedra em cima da casa, e ele sempre pedindo, sempre evitando, e o Ruzivel não quis nem saber, aí ele disse que no outro dia, quando o Adriano passasse no beco da casa dele, ia matar ele, aí foi que o Adriano resolveu abrir a porta e sair
.

PROMOTORA: Tá, então vamos lá, esses vizinhos, as casas eram no mesmo terreno? O Adriano morava nos fundos do terreno, é isso?

SILVANA: É, é, e o Adriano Morava no fundo e eu morava na frente.

PROMOTORA: Quando o Ruzivel foi lá conversar com o Adriano nesse dia, ele tava com facão?

SILVANA: Quem? O Adriano?

PROMOTORA: É...

SILVANA: Eu não vi.

PROMOTORA: E o Ruzivel?

SILVANA: O Ruzivel não.

PROMOTORA: Não tava com o facão?

SILVANA: Não, tava com as mãos limpas.

PROMOTORA: Tava de mão limpa...

SILVANA: Aham.

PROMOTORA: Ele foi só bêbado lá e ficou batendo boca e falando...

SILVANA: Isso, foi, ele foi só bêbado lá e começou a provocar o Adriano, ficou provocando, provocando...

PROMOTORA: Eles já tinham discutido antes dona Silvana?

SILVANA: Não.

PROMOTORA: Por que ele resolveu provocar o Adriano nesse dia, ele tava incomodado com alguma coisa?

SILVANA: Era questão de ciúmes, ciumando de mim com o Adriano.

PROMOTORA: Ah, ele tava com ciúmes por causa da senhora...

SILVANA: Isso... aí...

PROMOTORA: E... pode continuar dona Silvana.

SILVANA: Aí ele bebeu né, ficou bebo, aí resolveu ir na casa do Adriano, provocar o Adriano lá, o Adriano já tava até dormindo, e ele provocando, metendo o pé na porta.

PROMOTORA: Tá, e aí, o que aconteceu? O Ruzivel voltou pra casa, depois que a senhora falou pra ele largar disso, pra ele deixar o Adriano quieto?

SILVANA:
Ele voltou, só que depois, ele foi de novo, lá pra casa do Adriano, aí foi onde o Adriano não aguentou mais.

PROMOTORA: E aí, o que aconteceu?

SILVANA:
Aí eu chamei pra vim pra cá, daí ele veio, só que depois ele voltou de novo pra casa do Adriano, e falou pro Adriano “Se você for homem, você sai pra fora, pra gente conversar” e o Adriano sempre pedindo pra ele ir pra casa, que não queria briga, não queria confusão, que ele tava bebo, no outro dia, quando ele tivesse bom, eles conversava, só que o Ruzivel não quis acordo, não teve acordo
.

PROMOTORA: E aí, o que aconteceu nessa confusão toda? O Adriano atendeu o Ruzivel, que tava lá perturbando de novo na porta?

SILVANA: Foi,
aí foi quando o Adriano resolveu abrir a porta, já abriu a porta com o facão na mão, só que na hora que ele matou eu não vi, eu tava dentro de casa
.

PROMOTORA:
Certo, mas a senhora viu que ele abriu já com o facão na mão?

SILVANA: Não.

PROMOTORA: A senhora viu isso?

SILVANA: Não, eu não.

PROMOTORA: Tá, mas o Ruzivel nessa hora estava de mãos limpas?

SILVANA: Tava
.

PROMOTORA: E aí, eles brigaram, eles entraram em luta, como é que foi?

SILVANA: Não, ele... quando eu fiquei sabendo, já foi o... já foi essa confusão lá no quintal, ele... cortando ele de facão.

PROMOTORA: Aqui, sei dona Adriana, dona Silvana, que faz bastante tempo né, os fatos foram em 2010, a senhora foi ouvida na delegacia só em 2011, mas assim, eu preciso que a senhora se esforce pra lembrar, porque o seguinte, aqui diz (leitura do depoimento na delegacia). Aqui diz que a senhora teria ido junto, na porta.

SILVANA:
Não, na hora que eu entrei pra dentro de casa, foi a hora que aconteceu isso aí, lá no fundo da minha casa, foi no fundo da minha casa que ele matou o Ruzivel
.

PROMOTORA: Certo, aí aqui a senhora falou assim, “Que quando chegou em frente a sua casa e olho pra trás, viu seu esposo Ruzivel caído no chão, todo ensanguentado, agonizando” foi isso mesmo? Quando a senhora olhou pra trás, a senhora viu ele caído?

SILVANA: Não vi, eu não tive coragem de olhar.

PROMOTORA: Tá...

SILVANA: Eu não tive coragem de olhar na hora que ele cortou, eu não tive coragem de olhar, de ver.

PROMOTORA: Mas depois que já tava cortado, a senhora olhou, pra socorrer ele?

SILVANA: Não, não tive coragem.

PROMOTORA: Não?

SILVANA: Não, quando eu olhei assim, eu vi a luz da casa do Adriano acesa.

PROMOTORA: Certo, e quem que socorreu o Ruzivel então?

SILVANA: Hum?

PROMOTORA: Quem que socorreu o Ruzivel?

SILVANA: Veio o pessoal do... do hospital, só que na hora...

PROMOTORA: E foi a senhora que chamou?

SILVANA: Hã?

PROMOTORA: Foi a senhora que chamou a ambulância, a polícia?

SILVANA: Não, foi os vizinhos.

PROMOTORA: Foi os vizinhos?

SILVANA: Aí, na hora que vieram falar que não adiantava mais levar ele, ele já tava morto, aí teve que chamar o IML.

PROMOTORA: Tá, aqui a senhora falou que não teve coragem de ir próximo ao seu esposo, porque ele tava muito feio, com pedaço de rosto pra um lado, braço cortado, a senhora viu isso de longe?

SILVANA: Eu não vi.

PROMOTORA: Tá, e o Adriano nessa história toda, o que aconteceu? Ele fugiu, ele ficou ali, como é que foi?

SILVANA: Me falaram que ele ficou por perto ali, escondido por perto, não fugiu pra longe não.

PROMOTORA: Mas ele fugiu, ele ficou escondido, ele fugiu?

SILVANA: Aham, fugiu.

PROMOTORA: Depois disso, a senhora viu o Adriano depois disso? Ele voltou lá na casa?

SILVANA: Não, se ele voltou, eu não vi, ninguém viu.

PROMOTORA: Tá certo, depois disso, a senhora nunca mais encontrou o Adriano então?

SILVANA: Não, se ele voltou pra pegar alguma coisa, eu não vi.

PROMOTORA: Tá, e quando a polícia chegou lá, o Ruzivel chegou a ser socorrido pro hospital ou ele morreu lá no local mesmo?

SILVANA: No local mesmo.

PROMOTORA: E o motivo disso tudo foi o ciúme que o Ruzivel tinha da senhora?

SILVANA: Isso, ele botou na cabeça, e começou a beber né, bebeu, bebeu, aí... ficou bêbado pra casa do Adriano, procurar a briga.

(...)

PROMOTORA: Tá, mas a senhora tem certeza que o Ruzivel, apesar de ter provocado, ele tava desarmado?

SILVANA: Tava.

PROMOTORA: Certo.

SILVANA: Só se ele se armou depois e eu não vi, no momento que eu tava com ele, tava desarmado.

PROMOTORA: Tá certo.

SILVANA: Aí o Adriano foi como uma legítima defesa.

PROMOTORA: Entendi, tá certo, obrigado dona Silvana, sem mais Excelência.

(...)

DEFESA: Toda essa situação, ela ocorreu no mesmo dia?

SILVANA: Mesmo dia.

DEFESA: Entendi, quantas vezes que o Ruzivel foi na casa do Adriano, bater na porta lá?

SILVANA: Umas duas vezes.

DEFESA: Entendi, e aí na segunda que teve os fatos?

SILVANA: Isso, na primeira vez a polícia veio né, chamaram as polícias, as polícias veio, conversou com ele, com o Ruzivel, pediu pro Ruzivel entrar pra dentro e dormir, e deixar o Adriano quieto, no outro dia eles, só que, ele atendeu, só que na hora que a polícia foi se embora, ele voltou e foi pra casa do Adriano, provocar o Adriano de novo, começou a jogar pedra na casa do Adriano, chutar a porta do Adriano
.

DEFESA: Entendi, então a polícia chegou a conversar com o Ruzivel?

SILVANA: Foi, sim.

DEFESA: A senhora tava junto quando os policiais conversaram?

SILVANA: Tava.

DEFESA: E ele falou pros policiais que ia parar?

SILVANA: Que ia parar, ia dormir, só que na hora que a polícia veio se embora, ele retornou a casa do Adriano de novo.

DEFESA: Entendi, e ele tava, ele tava do lado de fora da casa do Adriano né?

SILVANA: Isso, aham.

DEFESA: O que que ele tava fazendo lá?

SILVANA: Xingando o Adriano, chutando a porta, mandando o Adriano sair pra fora, se ele fosse homem ele saísse pra fora, ele queria conversar com ele e o Adriano pedindo pra ele ir pra casa, que ele...

DEFESA: A senhora falou que ele chegou a jogar pedra também.

SILVANA: Jogou em cima da casa do Adriano.

DEFESA: Entendi, lá, as duas casas são no mesmo terreno?

SILVANA: Sim, a casa que o Adriano morava era no fundo, e a minha era na frente.

DEFESA: Entendi, então essa porta que o Ruzivel tava batendo era a porta de entrada mesmo, da casa do Adriano?

SILVANA: Era, a porta da casa que o Adriano morava.

DEFESA: Entendi, ele chegou a ameaçar o Adriano?

SILVANA: Ameaçou, ele falou pro Adriano assim “No outro dia, quando você passar aqui no bequinho da minha casa, eu te mato aqui no beco”
.

DEFESA: O Ruzivel falou isso pro Adriano?

SILVANA: É, o Ruzivel falou pro Adriano, foi.

DEFESA: Entendi, a senhora falou que, a senhora não chegou de ir lá no Ruzivel né?

SILVANA: Não.

DEFESA: Na porta da casa do Adriano.

SILVANA: Não.

DEFESA: Entendi, na primeira vez, o Ruzivel chegou a ir com algum facão?

SILVANA: A primeira vez?

DEFESA: (Sinal de positivo com a cabeça)

SILVANA: A primeira vez foi.

DEFESA: A primeira vez o Ruzivel tava com facão?

SILVANA: Uhum,

DEFESA: Entendi, ele chegou a falar pro Adriano que estava com o facão?

SILVANA Não.

DEFESA: Não?

SILVANA: Não.

DEFESA: Entendi, aí na segunda vez, ele não estava com o facão?

SILVANA: Não, na segunda vez, eu consegui tomar o facão dele e guardei o facão dele
.

DEFESA: Entendi, ele chegou a discutir com a senhora em razão disso ou não? Pediu aonde tava o facão dele.

SILVANA: Não, ele só mandou eu deixar ele, falou “Me deixe, eu vou resolver com ele”.

DEFESA: Ele falou que ia resolver com o Adriano?

SILVANA: Com o Adriano, isso.

DEFESA: Entendi, aí nessa segunda vez, enquanto ele tava lá na porta, do Adriano, a senhora estava aonde?

SILVANA: Quando eu tava na porta, eu fui pra casa, eu falei “Já que você não quer ir pra casa, não quer acordo, então você fica que eu vou pra casa” eu peguei e vim pra casa, deixei ele lá.

DEFESA: Entendi, no momento em que o Adriano abriu a porta, a senhora estava dentro da casa?

SILVANA: Quando o Adriano abriu a porta, foi o momento que eu fui pra casa, e o Ruzivel ficou lá na casa do Adriano.

DEFESA: A senhora viu o Adriano abrir a porta?

SILVANA: Não, eu só escutei ele “coisando” a porta, trancando a porta pra abrir, mas abrindo mesmo, eu não vi.

DEFESA: a senhora só ouviu?

SILVANA: Só ouvi o barulho da porta.

DEFESA: Entendi, desse momento até o momento em que o Adriano efetivamente deu as facãozadas, teve mais discussão ou briga?

SILVANA: Não, quando o Adriano abriu a porta, já foi acontecendo o que aconteceu
.

DEFESA: Entendi.

SILVANA: Ele conversou, conversou, conversou, mas o Ruzivel não quis acordo.

DEFESA: Minha pergunta é assim, eles chegaram a conversar depois que o Adriano abriu a porta?

SILVANA: Não
.

DEFESA: Entendi, e eles chegaram a... a senhora sabe da onde que o Adriano tirou esse facão?

SILVANA: Não.

DEFESA: Entendi, e esse momento, antes do Adriano abrir a porta, por quanto tempo que o Ruzivel ficou batendo ali na porta, tacando pedra?

SILVANA: Eita, eu não lembro quantos minutos.

DEFESA: Mas foi rapidinho ou demorou?

SILVANA: Não, não foi muito rápido não, e lá, o Adriano lá de dentro, ficava mandando o Ruzivel ir pra casa, e foi muito... foi rápido não.

DEFESA: O Adriano chegou a pedir pra ele parar então?

SILVANA: Ah, pediu, muitas vezes ele pediu, muitas vezes ele evitou, pediu pro Ruzivel ir pra casa, que não queria confusão, não queria briga
.

DEFESA: Entendi, então tá bom Silvana, muito obrigado. Sem mais perguntas Excelência. (...).”
(Relatório de mídias – ID: 158331761)

Também em Juízo, a testemunha Raquel da Silva, vizinha do réu e da vítima, asseverou que:

“PROMOTORA: Senhora Raquel, esse processo aqui trata (leitura da denúncia). A senhora era vizinha do réu e da vítima dona Raquel?

TESTEMUNHA: Sim.

PROMOTORA: E onde a senhora estava naquela noite?

TESTEMUNHA: Eu tava na minha casa
, até hoje eu moro no mesmo lugar né.

PROMOTORA: Certo, e a senhora ouviu alguma confusão anterior, o que que aconteceu naquela noite?

TESTEMUNHA: Ah, eles discutiram né, eles brigaram naquele dia.

PROMOTORA: A senhora ouviu o Ruzivel brigar com o Adriano?

TESTEMUNHA: Sim.

PROMOTORA: E a senhora viu se a esposa dele, a Silvana, tava no meio da confusão também, da discussão?

TESTEMUNHA: Sim, (áudio travando), o Adriano morava no fundo da casa deles.

PROMOTORA: Tá, e depois que a senhora ouviu essa discussão, a senhora... parou por aí, ou teve mais, a senhora ouviu mais alguma coisa acontecer naquela noite?

TESTEMUNHA: Não, eles só discutiram, a gente veio deitar e eu acho que eles tinham ido também, porque no momento, o Adriano tava dentro da casa dele né, e o menino também, (áudio travando), na época a gente chamava ele de “Neguinho” (áudio da testemunha travando)

(...)

JUIZ: A senhora pode responder a promotora novamente?

TESTEMUNHA: Sim, eu falei que na época eu tinha vindo deitar, eu e meu esposo, aí eu só escutei a confusão e ele indo pro fundo, aonde o Adriano morava na época, aí eu só escutei o barulho, eu vim chamar meu marido, pra tentar... né, apaziguar eles, mas daí já tinha acontecido já, já tava acontecendo.

PROMOTORA: Tá, mas aqui consta que a senhora teria ouvido, depois que a senhora foi deitar, que o Ruzivel tava batendo, Ruzivel, tava batendo na porta do Adriano com o facão...

TESTEMUNHA:
Ele tava batendo na porta, se ele tava com o facão, eu não sei, porque... pelo que dá a entender, que o Adriano que saiu com o facão, porque matou ele com o facão, na época.

PROMOTORA: Você lembra que, a senhora teria, quando a senhora tava cuidando dos seus filhos, colocando eles pra dormir, se o Ruzivel teria dito pro Adriano “Você tá chamando a polícia, você não é homem” aí eu vou falar o palavrão que ele teria dito “Seu filho da puta” a senhora lembra do Ruzivel ter falado dessa maneira com o Adriano?

TESTEMUNHA: Não lembro.

PROMOTORA: Não lembra?

TESTEMUNHA: Não me lembro.

PROMOTORA: A senhora se lembra se a polícia militar esteve na casa deles e perguntou pro Ruzivel, quem que tava jogando pedra na casa do Adriano?

TESTEMUNHA: Não lembro, eu lembro que a polícia veio depois do acontecido né.

PROMOTORA: Só depois do acontecido?

TESTEMUNHA: Isso.

PROMOTORA: Então a senhora não lembra desse momento anterior, de você ter ido lá apaziguar a briga entre eles?

TESTEMUNHA: Não.

PROMOTORA: A senhora lembra de ter ido dormir e ter acordado com o Ruzivel dizendo “Você acordou né, seu filho da puta” desculpa de novo o palavreado, eu tô lendo o que a senhora disse na delegacia.

TESTEMUNHA: Aham, eu lembro que ele batia na porta, daí no que ele... o que eu lembro né, porque eu tava de casa, aí eu só lembro que falava assim, eu imagino na época que seja a voz de Adriano, “Aquilo que você queria” aí eu só escutava, tipo uns barulho batendo no muro, imagino que seja o facão.

PROMOTORA: Entendi, a senhora lembra se no meio dessa confusão toda, a senhora tenha ouvido, possivelmente, a Silvana falar pra ele que ia esconder o facão dele, do Ruzivel?

TESTEMUNHA: Não, eu lembro que ela me falou que tinha escondido.

PROMOTORA: A senhora chegou, quando houve essa confusão, (incompreensível) de ir lá em direção a casa do Adriano, pra tentar acalmar os ânimos, senhora Raquel?

TESTEMUNHA
: Eu saí até na minha área né, aí eu dei de frente com o Ruzivel, no caso “Neguinho”, aí eu falei pra ele não ir, eu falei “Não vai” né, eu falei “Não vai não, vai pra pra dentro” só que ele não escutou, ele foi lá pro fundo, aí foi na hora que eu vim chamar meu marido, que tava dormindo na época né, só que aí não deu tempo não, de fazer nada não
.

PROMOTORA: A senhora viu quando o Adriano saiu, depois do ocorrido?

TESTEMUNHA: Não, ele saiu pelos fundos, pela frente ele não saiu.

PROMOTORA: A senhora ouviu ele dizer “Terminei, tchau”?

TESTEMUNHA: Não... não, era, foi muito apavorante né, na época, não me lembro dessa...

PROMOTORA: Isso a senhora disse na delegacia, em janeiro de 2011...

TESTEMUNHA: Uhum...

PROMOTORA: A senhora disse assim, o depoimento da senhora né (leitura do depoimento).

TESTEMUNHA: Não, eu não vi ele fazendo o crime né, o ato, tanto porque, aqui é murado, então não tinha como eu ver, eu só ouvi.

PROMOTORA: Não foi isso que eu li pra senhora, a senhora teria dito na delegacia, que viu ele sair normalmente pelos fundos das quitinetes e dizer “Terminei, tchau” e ouviu ele falar isso.

TESTEMUNHA: Ah, eu não lembro...

PROMOTORA: A senhora não se lembra?

TESTEMUNHA: Não me lembro.

PROMOTORA: Mas depois disso, a senhora foi acordar seu marido?

TESTEMUNHA: Na hora que ele foi pro fundo né, eu chamei meu marido, só que daí... tava acontecendo tudo, meu marido demorou cair em si né, acho que ele não tava acreditando, aí a hora que a gente foi lá, a gente já encontramos com ele caído.

PROMOTORA: Tá, e a senhora fala “Encontrou caído” o Ruzivel, né?

TESTEMUNHA: Isso.

PROMOTORA: O “Neguinho”, e ele tava, no chão ele ainda tava vivo?

TESTEMUNHA: Ele tava vivo ainda.

PROMOTORA: A senhora consegue descrever como é que ele estava, se estava ensanguentado, se estava muito machucado?

TESTEMUNHA: Ele tava muito machucado
, aí ele ainda conseguiu, meu marido pegou no braço dele né, ele tava caído entre uma hortinha que tinha, de cebolinhas, levantou e ele não conseguiu andar mais, meu marido deitou ele na calçada, que é do fundo da casa dele, e ali ele terminou de... tava agonizando né.

PROMOTORA: Foi a senhora que chamou o SAMU, que chamou a polícia dona Raquel?

TESTEMUNHA: Eu acho que foi a vizinha na época, não lembro se eu liguei, eu só falava pra alguém ligar.

PROMOTORA: Certo, e aí veio o SAMU e a polícia, foram até o local?

TESTEMUNHA: Foi.

PROMOTORA: A senhora lembra deles terem chegado?

TESTEMUNHA: Veio sim, aham, vieram sim.

PROMOTORA: Mas o Ruzivel chegou a ser levado pro hospital ou ele já tava sem vida quando eles chegaram dona Raquel?

TESTEMUNHA: Não foi levado não, acho que ele ficou aqui ainda.

PROMOTORA: Entendi, a senhora conseguiu entender o que que motivou essa briga, entre o Ruzivel e o Adriano, os vizinhos comentaram alguma coisa depois, dona Silvada?

TESTEMUNHA: Ela mesmo falou e ele né, porque ele gostava muito do meu marido, ele conversava muito com meu marido, foi ciúme mesmo, que eles estavam se envolvendo
.

PROMOTORA: O Ruzivel tinha ciúmes da Silvana com o Adriano?

TESTEMUNHA: Ele tinha descobrido na época, que eles dois, tava tendo um rolo, sei lá, e aí ele ficou muito nervoso
.

PROMOTORA: Entendi, (incompreensível), muito obrigada pelas informações. Sem mais perguntas, Excelência.

(...)

DEFESA: A senhora é vizinha, do local né?

TESTEMUNHA: Isso.

DEFESA: É vizinha de frente, de lado, como que é aí a casa da senhora?

TESTEMUNHA: De lado.

DEFESA: É muro com muro?

TESTEMUNHA: Isso.

DEFESA: Entendi, a casa do Ruzivel e do Adriano ficam no mesmo terreno?

TESTEMUNHA: Isso.

DEFESA: Entendi, quem foi na casa de quem no dia dos fatos?

TESTEMUNHA: O Ruzivel foi na casa do Adriano.

DEFESA: Entendi, as duas casas deles, é uma do lado da outra ou é uma na frente e uma atrás?

TESTEMUNHA: É uma na frente e outra atrás.

DEFESA: Entendi, e aonde que é a casa do Adriano?

TESTEMUNHA: A do fundo.

DEFESA: A do fundo, entendi, quando o Ruzivel tava lá, falando com o Adriano, a senhora conseguiu ouvir?

TESTEMUNHA: Eu só escutava, ele falava muito palavrão né, eu não me recordo os nomes que ele falava, e ele batia na porta, (áudio travado), pra ele sair né.

DEFESA: Quem que falava isso?

TESTEMUNHA: O Ruzivel falava pra ele sair, pro Adriano sair.

DEFESA: Entendi, e ele falou palavrão também?

TESTEMUNHA: Ele falava, aham.

DEFESA: A senhora consegue lembrar se ele chegou a fazer alguma ameaça?

TESTEMUNHA: Não lembro, era muita confusão, muita, ele batia muito na porta e falava, não lembro ao certo o que eles falavam
.

DEFESA: Entendi, e ele falava alto, gritava?

TESTEMUNHA: Aham, gritava.

DEFESA: Entendi, a senhora falou que chegou a conversar com o Ruzivel no dia né?

TESTEMUNHA: Sim, nós conversamos, meu marido (áudio cortado) bastante até, no dia.

DEFESA: Entendi, e como é que ele tava? Qual era o estado de ânimo dele?

TESTEMUNHA: Ele tava muito nervoso, ele não tava concordando com a situação na época.

DEFESA: Mas ele tava só nervoso, ele não tava embriagado, nem nada?

TESTEMUNHA: Não, ele tava tomando, na época ele tava bebend
o.

DEFESA: Entendi, e depois que a senhora, a senhora falou que não lembra da polícia ter ido aí antes dos fatos né... a senhora tá me ouvindo?

TESTEMUNHA: Sim, pode repetir por favor?

DEFESA: Sim, a senhora lembra da polícia ter ido aí, antes dos fatos?

TESTEMUNHA: Não lembro.

DEFESA: Entendi.

TESTEMUNHA: Se veio, eu não lembro.

DEFESA: Entendi, quando a senhora e o marido da senhora conversaram com o Ruzivel, ele já tinha ido na casa do Adriano?

TESTEMUNHA: Não, eles só
, eles tinham trocado ofensas né, quando o Adriano passava pelo corredor, pra ir pra casa dele, eles só trocaram ofensas, um com o outro, mas daí o Adriano foi pra casa dele.

DEFESA: Entendi, aí foi nesse momento que a senhora e o seu marido conversaram com o Ruzivel?

TESTEMUNHA: Isso, aham, meu marido chamou ele aqui em casa, na época, na área da frente né, e conversou bastante com ele.

DEFESA: Entendi, aí depois que ele foi lá?

TESTEMUNHA: Isso, aí a gente veio deitar né, a gente se despediu deles e viemos deitar.

DEFESA: Entendi, e a senhora chegou a dormir no dia, ou começou a ouvir antes mesmo de dormir? Não sei se a senhora consegue lembrar...

TESTEMUNHA: Não, eu não tinha deitado ainda não, eu tava... eu acho que eu tinha deitado, mas ainda não tinha dormido, meu marido já tava dormindo.

DEFESA: Entendi, aí começaram, aí começou a gritaria?

TESTEMUNHA: Foi, aí eu escutei a Silvana falando pra ele não ir né, aí eu levantei, fui na minha área, foi na hora que eu falei pra ele, eu encontrei com ele, com o Ruzivel, falei pra ele não ir, falei “Não vai, vai pra dentro”, mas aí ele foi, mesmo assim ele foi pro fundo
.

DEFESA: Ele chegou a responder a senhora?

TESTEMUNHA: Não.

DEFESA: Ele chegou a responder a Silvana?

TESTEMUNHA: Acho que não, ele saiu muito nervoso pro fundo.

DEFESA: Entendi, quando ele foi pro fundo, a senhora chegou a... a senhora falou que tava na área né?

TESTEMUNHA: Isso.

DEFESA: A senhora chegou a ver ele batendo na porta, ou só ouviu?

TESTEMUNHA: Não, só ouvi, porque a hora que ele foi, foi a hora que eu entrei pra chamar meu marido né, porque eu fiquei com medo que... né, deles brigar e tal, não achei que ia acontecer o que aconteceu.

DEFESA: Entendi, a senhora sabe se depois que o Adriano abriu a porta, eles chegaram a brigar ou a continuar discutindo?

TESTEMUNHA: Não, eu só lembro que ele falou bem assim “Era isso que você queria” e só fez o que ele fez
.

DEFESA: Entendi, e depois a senhora não viu mais o Adriano?

TESTEMUNHA: Não.

DEFESA: Enquanto o Ruzivel tava batendo na porta, a senhora chegou a ouvir o Adriano?

TESTEMUNHA: Eu ouvi né, na hora que ele saiu só e falou isso, que era aquilo que ele tava procurando
.

DEFESA: Antes de sair, a senhora ouviu ele falando alguma coisa?

TESTEMUNHA: Não, não lembro.

DEFESA: Se ele chegou a pedir pro Ruzivel parar, chegou a gritar com o Ruzivel?

TESTEMUNHA: Eu não lembro... não lembro moço.

DEFESA: Entendi, então tá bom, obrigado Raquel. Sem mais perguntas Excelência.

JUIZ: Então a senhora falou que ouviu que o Adriano falou “Era isso que você queria”, quando saiu?

TESTEMUNHA: Foi.

JUIZ: Quando ele abriu a casa é?

TESTEMUNHA: Isso.

JUIZ: Ele abriu qual porta da casa?

TESTEMUNHA: A casa dele, na verdade, só tem uma porta
.

JUIZ: Ah tá, então não foi porta do fundo, igual parece que a senhora falou, não né?

TESTEMUNHA: A casa dele, é do fundo né, mas lá é Kitnet, é uma do lado da outra, só tem uma porta, até hoje é do mesmo jeito.

JUIZ: Eu entendi a senhora falar que ele não saiu pela porta da frente, entendeu? Entendi que pudesse ter mais de uma porta, no início aqui, que eu vou digitando, eu vi que a senhora falou, talvez a senhora se confundiu, então a casa do Adriano só tinha uma porta realmente?

TESTEMUNHA: Isso, aham.

JUIZ: Depois, a senhora viu o Adriano lá, depois do fato? Chegou a ir na casa dele alguma vez?

TESTEMUNHA: Não vi, se veio eu não vi. (...).”
(Relatório de mídias – ID: 158331761).

Em Juízo, o policial militar Marcelo dos Santos, que compareceu ao local do crime após a ocorrência do homicídio, descreveu que:

“TESTEMUNHA: Eu lembro, porém eu não tenho...
eu não me recordo de detalhes né, que eu sei, basicamente é o que tá no Boletim de Ocorrência
.

PROMOTORA: O senhor se lembra se vocês chegaram a atender uma ocorrência antes, envolvendo já a discussão entre os dois, que depois culminou com a essa situação do homicídio, naquela noite?

TESTEMUNHA: Não.

PROMOTORA: Não foi o senhor que teria ido lá atender uma situação de jogar pedra, não foi sua guarnição?

TESTEMUNHA: Não, não me recordo... não, eu não recordo desse atendimento anterior, pelo menos da minha guarnição, não
.

PROMOTORA: Certo, e o senhor quando chegou lá, a vítima já tava sem vida? Com que que o senhor se deparou quando chegou lá?

TESTEMUNHA: Quando a minha guarnição chegou lá, a vítima já tava em óbito, aí já tinha uma equipe do SAMU lá, que constatou o óbito, e aí nós só isolamos o local e acionamos a Polícia Civil, aí se fez presente o investigador Sinival, mas daí já tava em óbito.

PROMOTORA: Já estava em óbito, como é que tava, era nítido que ele tinha sido atacado por facãozadas, golpes de facão?

TESTEMUNHA: O corpo dele tava estendido no chão né, aí tinha um pouco de marca de sangue, mas eu não sei, eu não recordo ao certo qual parte do corpo que foi né, o golpe de facão.

PROMOTORA: Certo, o senhor lembra se vocês fizeram diligência pra tentar localizar o suspeito?

TESTEMUNHA: Nós fizemos diligência, só que não conseguimos, não obtemos êxito em localizarmos, pelo menos até quando eu saí do serviço no outro dia de manhã, nossa guarnição não localizou.

PROMOTORA: O senhor lembra se as testemunhas lá no local relataram o que teria acontecido, o que que teria motivado o homicídio, Sargento?

TESTEMUNHA: Não, segundo as testemunhas, esse Ruzivel, era convivente da Silvana né, aí eles morava tudo no mesmo terreno, aí o autor dos fatos morava numa outra casinha dos fundos, e aí a motivação foi questão de ciúmes, aí esse Ruzivel foi tirar satisfação com o autor dos fatos, acabou ameaçando né, o autor dos fatos, aí depois retornou lá, na casa do autor dos fatos, com facão na mão, e aí o autor dos fatos também, de posse de um outro facão na mão, revidou, aí foi onde ocasionou esse fato aí.

PROMOTORA: Entendi, o senhor se lembra se esse facão foi localizado, se vocês apreenderam?

TESTEMUNHA: Não, foi apreendido um facão, mas parece que foi o facão da vítima né, que a vítima também tava com facão na mão.

PROMOTORA: O senhor lembra aonde que foi localizado esse facão, fora, perto do corpo, alguém entregou esse facão, que estaria dentro da casa?

TESTEMUNHA: Não, eu não recordo não, não recordo aonde tava esse facão
.

PROMOTORA: O senhor não se lembra... tá certo, muito obrigada pelas informações. Sem mais perguntas, Excelência.

(...)

DEFESA: O senhor lembra se, no momento dos fatos, que relataram pros senhores lá, a vítima também estava com um facão?

TESTEMUNHA: Não, não, eu não recordo, não sei.

DEFESA: Entendi...

TESTEMUNHA: Aliás, quer dizer, não, não, calma aí... a vítima é o Ruzivel né?

DEFESA: Isso.

TESTEMUNHA: A vítima, ela tava com um facão também, a vítima, ela foi na casa do Adriano, aí foi tirar satisfação, porque ele tava enciumado por causa da mulher dele lá, a Silvana, aí ele foi na casa desse Adriano ali, aí ameaçou ele, aí tiveram essa... aí depois ele voltou na casa, pegou o facão e voltou lá pra ameaçar o autor dos fatos né, que é o Adriano, aí o Adriano também, pegou um facão, aí golpeou esse Ruzivel.

DEFESA: Entendi, então foram dois momentos diferentes né?

TESTEMUNHA: Isso, a vítima, ela foi lá na casa do Adriano, do autor dos fatos, ameaçou, ameaçou o autor dos fatos, aí ele retornou, pegou o facão e foi lá de novo tirar satisfação com o autor dos fatos, aí foi tirar satisfação com o facão na mão, aí o autor dos fatos, também pegou um outro facão lá, e aí aconteceu esse fato aí.

DEFESA: Entendi, os fatos foram na porta da casa do Adriano?

TESTEMUNHA: Não, ambos moravam tudo no mesmo terreno né, só que a vítima juntamente com a Silvana, moravam juntos numa casa, acho que numa casa mais à frente do terreno, e o autor dos fatos, esse Adriano, morava mais ao fundo.

DEFESA: Entendi.

TESTEMUNHA: Mas é tudo o mesmo terreno.

DEFESA: Entendi, é tudo... não tem muro entre uma casa e outra?

TESTEMUNHA: Não, é uma casinha no fundo e outra casa na frente.

DEFESA: Entendi.

TESTEMUNHA: Aí o autor dos fatos parece que morava na casa do fundo.

DEFESA: Entendi, então tá bom, obrigado policial, sem mais perguntas. (...)”

Por sua vez, o réu não foi encontrado para prestar depoimento da fase do inquérito, ao passo que, em Juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio, ou seja, não deu sua versão dos fatos.

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a afirmação da Defesa de que o réu
teria agido em legítima defesa.

A dinâmica narrada por Silvana Rodrigues da Cruz [convivente do ofendido] e Raquel da Silva [vizinha] revela que, no dia dos fatos, a vítima, motivada por ciúmes [da sua esposa], se deslocou até a residência do réu em duas ocasiões.

Na primeira vez, de posse de um facão, a vítima xingava, fazia ameaças, jogava pedra no telhado, batia na porta da residência do réu, chamando-o para fora, tendo o réu se recusado e a vítima ido embora.

Anote-se que Silvana Rodrigues da Cruz afirmou que, na primeira ocasião, o réu não chegou a observar a vítima na posse do facão, pois não abriu a porta da casa.

No segundo momento, o ofendido, já sem a arma branca [que foi ocultada por sua esposa], retornou à residência do réu e recomeçou a jogar pedras e chutar a porta, quando então o réu, rapidamente, destrancou a porta, saiu do imóvel e passou a golpear a vítima por várias vezes, enquanto bradava
“era isso que você queria”
, dilacerando a região da face, como também atingindo o pescoço e o braço direito.

Dito isso, há elemento a indicar que o acusado, no segundo momento, munido com um facão, destrancou a porta da sua casa, foi em direção à vítima e efetuou vários golpes contra a mesma, a qual estava presumidamente desarmada.

Atente-se que foi apreendido apenas um facão no local do crime.

Ademais,
“o recorrente se encontrava protegido no interior de sua residência, cuja porta da moradia se encontrava fechada”
, o que pode indicar que ele não corria
“risco, naquele momento, de ser agredido pela vítima”
, conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer.

Assim, o conjunto probatório não permite evidenciar,
de forma inequívoca
, que o recorrente teria agido em legítima defesa, conforme sustentado pela Defesa.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
(RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023)

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
(RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023)

Noutro giro, o magistrado singular reconheceu as qualificadoras [do motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido] nos seguintes termos:

“Neste sentido, vejamos inicialmente que há indícios nos autos da existência das qualificadoras do motivo fútil, em sua razão de sua exacerbada desproporcionalidade, pois o crime teria sido motivado em razão de mera discussão banal por ciúmes, uma vez que a vítima havia descoberto que sua convivente o havia traído com Adriano, e por este motivo decidiu tirar satisfações com o réu, bem como do emprego do meio cruel, uma vez que a vítima teve sua vida ceifada de forma brutal, através de vários golpes de faca, demonstrando assim ter o réu agido com ausência de piedade e requintes de crueldade na execução do crime, impondo sofrimento desnecessário a vítima e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, a vítima foi golpeada de surpresa e em visível estado de embriaguez, o que lhe impossibilitou qualquer resistência.”

Não obstante a fudamnetação do juiz singular, diante do cenário fático posto nos autos, não se pode dizer que o homicídio foi cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando evidente que esta, motivada por ciúmes da sua esposa com o réu, se desloca até a residência deste, fazendo xingamentos, ameaçando, jogando pedras e chutando a porta, até a momento do crime.

Esta Câmara Criminal possui entendimento de que os anteriores desentendimentos e animosidade, ainda mais provocados pela vítima contra o réu, afastam
as qualificadoras do motivo fútil e da impossibilidade de defesa, consoante os seguintes julgados:

“A discussão prévia e acalorada entre a vítima e o agente impõe o afastamento, de ofício, da qualificadora do motivo fútil. Precedentes.”
(RESE nº 1001180-21.2022.8.11.0086, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2022)

“O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(RESE 1004326-37.2022.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/07/2022)

“A surpresa não se caracteriza quando ocorre “prévia discussão [...] entre o agente e a vítima” (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); “só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)” (RESE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(RESE nº 1004477-03.2022.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022)

Do mesmo modo, a circunstância de o agente ter desferido vários golpes de arma branca na vítima, ocasionando a sua morte, não configura, em si, o emprego de meio cruel, sendo necessária a demonstração do intento de submetê-la a sofrimento desnecessário, segundo premissa desta Câmara Criminal:

“A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, “querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário [...]. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido” (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).”
(RESE nº 1012284-11.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/08/2022)

No mesmo sentido: TJMT, RESE nº 20601/2018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.5.2018; TJMT, RESE n° 1001033-30.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2020).

Portanto, a qualificadora prevista no
art. 121, §2°, II, do CP também
deve ser extirpada.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para excluir as
qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mantendo-se os demais termos da decisão hostilizada, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023